Tribunal: TJMT
Processo: 1012332-28.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012332-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), GABRIELA FERNANDES DE SOUZA MACHADO - CPF: 053.678.461-22 (AGRAVANTE), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–

LIMINAR DEFERIDA -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
-
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
-

ALEGAÇÃO DE
PAGAMENTO D
A
PARCELA
-
FALTA DE PROVA
-

MORA
EX RE

-
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de contrato celebrado a título de alienação fiduciária, a mora é
ex

re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, não havendo que se falar em ausência de constituição em mora.

2.
Diante da ausência de comprovação do pagamento tempestivo da
parcela
que deu ensejo ao envio da notificação e
das vincendas ao tempo do
ajuizamento da ação, resta configurada a mora.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GABRIELA FERNANDES DE SOUZA MACHADO
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1006791-66.2025.8.11.0015
, em trâmite na 4ª Vara Cível de Sinop/MT, ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme Id. 188445945 dos autos principais.

A parte agravante alega, em síntese, a ausência de comprovação da mora, pois o pagamento foi feito antes da propositura da demanda, sendo que não estava mais em mora na data do protocolo da ação.

Assevera que a notificação, ainda que totalmente genérica, faz menção à parcela com vencimento em 17/12/2024, sendo a parcela mencionada paga em 19/03/2025 e ação protocolada em 20/03/2025, ou seja, pagamento anterior ao ajuizamento da ação.

Defende que, embora a notificação extrajudicial dispense a indicação do valor do débito, ela deve possuir conteúdos mínimos que permitam ao devedor tomar ciência certa de qual (ou quais) parcelas estão supostamente inadimplidas, no intuito de permitir a verificação de regularidade do documento e a aferição acerca dos pagamentos já realizados.

Sustenta que a notificação judicial que não indica e identifica as parcelas vencidas é inválida e irregular, porque vulnera a aplicabilidade do princípio da transparência e da boa-fé e do dever de informação, bem como que a decisão concedida pelo Juízo de 1º Grau está eivada de nulidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão liminar e extinguir a ação.

A liminar postulada foi indeferida (Id.
281987863
).

C
ontrarr
azões apresentada no Id.
284301373
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se
da peça inicial
:

“
Na data de 17/01/2023, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário (doc. anexo), sob o nº 513689307/30115, no valor
total de R$55.204,91, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas. Tendo como objeto o bem com as seguintes características:

Marca: I/TOYOTA HILUX CD4X4 Modelo: I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV Ano Fabricação: 2010 Cor: PRATA Chassi: 8AJFZ29G3B6122703 Placa: NPM8575 RENAVAM: 270189050.

O (A) Requerido (a) não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 023, com vencimento em 17/12/2024, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 11/03/2025 (doc. demonstrativo de débito), resulta no valor total, líquido e certo, de R$ 44.051,03.
”

Recebida a inicial, s
obreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id.
188445945
dos autos principais).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de
mora
da parte devedora
sob o argumento de
estar adimplente com o contrato objeto da

ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação
de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

Art. 2º -
[...]

§ 2º
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e
é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

N
o caso dos autos, a notificação
extrajudicial da parte devedora
foi enviada

para o
endereço indicado no instrumento contratual pelo próprio agravado
, conforme Id.
187700421

dos autos principais
.

Pelo que se verifica
,

a
agravante comprovou o pagamento
efetivado
em 19/03/2025 da parcela n. 23, vencida em 17/12/2024,
todavia, não comprovou o pagamento da
s demais parcelas
vencida
s
, de modo que o documento não é suficiente para tornar irregular a constituição em mora.

Assim, em que pese
a
agravante demonstrar
o pagamento da parcela
constante da notificação, não demonstrou nos autos
estar adimplente com todas
as parcelas vencidas após a notificação, por conseguinte
,
da regularidade com o contrato, a fim de desconstituir a mora lhe atribuída.

P
or se tratar o contrato de financiamento de uma obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida
para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequente
s
, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

Em se tratando de
contrato celebrado a título de alienação fiduciária, a mora é
ex

re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, não havendo que se falar em ausência de constituição em mora.

Nesse sentido
é o entendimento do
STJ:

Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora
ex

re
, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”. (Decisão Monocrática –
Resp
nº 1.462.178/RS - Relator:
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)
.

Assim, considerando que as alegações e documentos são inaptos para desconstituir a mora do contrato, reconhece-se a eficácia do ato.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025